Tribunal: STF
Processo: Rcl 1903
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-07
Data de publicação: 2004-10-07

Ementa:
EMENTA: Reclamação ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul em
que se postula a cassação de ordem de seqüestro de recurso
orçamentários de autarquia estadual, determinada pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 24a Região, com o objetivo de ver cumprido
precatório judicial. 2. Precatório derivado de reclamação
trabalhista. 3. Cumprimento da ordem cronológica dos precatórios. 4.
 Interpretação do art. 100, §§ 1o e 2o, em combinação com o art. 78,
 § 4o, do ADCT. 5. Violação ao conteúdo da decisão proferida na ADI
1662 (Rel. Min. Maurício Corrêa), em que o STF reconheceu que
somente a hipótese de preterição no direito de precedência autoriza
o seqüestro de recursos públicos, a ela não se equiparando as
situações de não-inclusão da despesa no orçamento, de vencimento do
prazo para quitação e qualquer outra espécie de pagamento inidôneo,
casos em que ficaria configurado o descumprimento de ordem judicial,
 sujeitando o infrator à intervenção. 6. Reclamação julgada
procedente